Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLÊNCIA. REITERADA. PANDEMIA. ENFERMIDADES. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE. DEVIDA. ORDEM DENEGADA.
1. “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” Art. 528, CPC.
2. No caso em análise, o impetrante/paciente não cumpriu com seu dever alimentar, inclusive de forma reiterada, sendo que a inadimplência se iniciou antes da pandemia, perdurou através dela, e persiste após a retomada gradual de atividades. Dessa forma, correta a decisão que estabeleceu sua prisão civil.
3. Em que pese às alegações de enfermidades, bem como a redução de renda durante a pandemia, verifica-se que a situação de inadimplemento retroage a momento anterior ao da pandemia, bem como que as dificuldades de saúde enfrentadas pelo impetrante/paciente, embora severas, não o impedem do exercício da atividade de advocacia.
4. Ordem denegada.